Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-44.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004855-44.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), WESLLEY MOREIRA SOARES - CPF: 737.052.501-59 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), WESLLEY MOREIRA SOARES - CPF: 737.052.501-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n.

1004855-44.2022.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:

Banco Pan S.A. e Weslley Moreira Soares

Apelados:

os mesmos

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREJUDICADO - APARENTE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO INFORMADA NOS AUTOS – BAIXA DO GRAVAME DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A narrativa fática e os documentos juntados levam a crer que as partes entabularam negociação extrajudicial, equiparando ao reconhecimento da procedência do pedido, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.

1004855-44.2022.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:

Banco Pan S.A. e Weslley Moreira Soares

Apelados:

os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Banco Pan S.A. e Weslley Moreira Soares

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, julgando o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, do CPC.

Inconformado, sustenta o banco apelante o desacerto da sentença asseverando que a carta de quitação apresentada pelo devedor se deu em decorrência da apreensão do bem, pois quando apreendido o sistema do banco entende que houve a quitação do contrato. Discorre que incumbe ao réu, após 05 dias do cumprimento da liminar a purga da mora, o que não ocorreu, merecendo reforma a sentença.

Em apelo adesivo, pugna o autor pela majoração dos honorários advocatícios.

Somente o autor apresentou contrarrazões ao recurso do banco (id. 172048261).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n.

1004855-44.2022.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes:

Banco Pan S.A. e Weslley Moreira Soares

Apelados:

os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Pan S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Weslley Moreira Soares
, lastreada no contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa apresentando “Declaração de Contrato Quitado/Cancelado” (id. 172048233).

Intimado a impugnar a contestação, o banco nada esclareceu quanto a declaração, sendo intimado mais uma vez pela d. magistrada para manifestar quedando silente (id. 172048244).

Em posterior manifestação, o banco informou que após a apreensão do bem, o devedor efetuou o pagamento das parcelas em atraso, não podendo ser deferido.

Diante disso, a d. magistrada entendeu pela homologação do reconhecimento da procedência do pedido, julgando o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, do CPC (id 172048252).

Pois bem. Compulsado detidamente os autos e, sem deixar passar despercebido a ausência de esclarecimentos precisos pelo banco da relação travada entre as partes, tenho que o desfecho alcançado pela d. magistrada se mostra acertado, equiparando-se à ocorrência da purga da mora, conduzindo ao
reconhecimento implícito do pedido do autor, resultando, inclusive, na imposição do ônus sucumbencial ao réu.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO
DA
MORA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. “Ao solicitar a
purgação
da
mora
, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.(...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A
purgação
da
mora
pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a
purgação
da
mora
, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4o do art. 90 do CPC/15”
.
(Rac n. 1002447-64.2019.8.11.0011, 2a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.22)

Destarte, extrai-se dos autos que manifestação juntada no id. 172048249, o banco apelante determinou a baixa do gravame em 26.08.22, pouco tempo depois da apreensão do veículo, levando a crer que houve negociação extrajudicial entre as partes, contudo, nada comunicado no juízo de origem.

Assim, concluo que o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

No que se refere ao apelo adesivo interposto pelo réu, padece de interesse recursal, pois condenado ao pagamento dos honorários na hipótese, ao que deixo de conhece-lo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto por Banco Pan S.A e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023